Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724502-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. R. C. M., A. L. L. F., K. R. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 60456540. Os Agravantes instruíram a petição Id. 60872071 com prescrição nutricional de fórmula industrializada específica para paciente com necessidade de ganho de peso (Id. 60872072). Inicialmente, cumpre ressaltar que o documento Id. 60872072 não foi objeto de análise pelo Juiz a quo, de modo que sua apreciação apenas em sede de agravo de instrumento configura vedada inovação recursal e supressão de instância. Ademais, registro que o referido documento é insuficiente para afastar a conclusão adotada na decisão Id. 60456540, pois não se trata de prescrição médica, tampouco indica a necessidade urgente de disponibilização da fórmula prescrita, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 60456540, pelos seus próprios fundamentos. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora